Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721559-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RESISTÊNCIA. APREENSÃO DE 691,36G DE DROGA (NA QUAL FOI CONSTATADA A PRESENÇA DE COCAÍNA, LIDOCAÍNA E TETRACAÍNA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÕES POR CRIMES GRAVES. EXTINÇÃO DA PENA HÁ MENOS DE DEZ ANOS. INVIABILIDADE. QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos. 2. Na espécie, a atuação dos policiais foi justificada por denúncias anônimas apontando o réu como traficante, as quais foram confirmadas por campanas nas quais os policiais visualizaram o apelante em atitudes típicas de tráfico de drogas em conjunto com o corréu e, por fim, lograram fazer abordagem a um usuário na posse de droga. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado. 3. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de resistência, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal. In casu, os agentes de polícia compareceram à residência do recorrente, diante de situação flagrancial de tráfico, contudo, ele resistiu à prisão, mediante o uso de violência. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância. 6. O período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes, sobretudo por se tratar de condenações por crimes graves de roubo e tentativa de homicídio, cuja extinção das penas ocorreu cerca de oito anos antes da data dos crimes em apreço. 7. O aumento da pena-base na primeira da dosimetria deve ser razoável e proporcional. 8. O Supremo Tribunal Federal, em 17/05/2017, apreciando o tema 647 de repercussão geral, fixou a tese de que o confisco do bem apreendido em contexto de tráfico de drogas é possível mesmo sem a comprovação da habitualidade ou da modificação do bem para acondicionamento da droga. Desse modo, deve ser mantido o perdimento dos veículos e valores apreendidos com o réu. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 329 do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase das penas, diminuindo a reprimenda total de 07 (sete) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão e o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, sustentando que o ingresso dos policiais na sua casa, onde foram apreendidas as drogas, foi forçado e não se sustentou em fundadas razões que dispensasse a ordem judicial, devendo ser declaradas nulas as provas daí decorrentes; b) artigo 329 do Código Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de resistência, argumentando que, ainda que tenha desobedecido o comando da autoridade policial e tentado se desvencilhar da abordagem, tal conduta não configura o dolo, o emprego de violência ou ameaça com a finalidade de opor-se à execução de ato legal praticado por funcionário competente; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, para que seja afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, à luz do princípio da razoabilidade, em aplicação da teoria do direito ao esquecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 240, §1o, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “diante de uma situação claramente flagrancial, os policiais foram até a residência dos réus, pois, constatado o vínculo entre eles, havia alta probabilidade de que guardassem drogas em seu interior, sendo, de fato, localizadas substâncias entorpecentes nas residências de ambos os réus, além de vultosa quantia em dinheiro em um dos veículos estacionados na residência do apelante. (...) Cotejados os depoimentos colhidos nos autos, as circunstâncias autorizavam que os policiais ingressassem na residência. (...) tem-se que, no momento dos fatos, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas de que havia substância entorpecente no local, em razão das denúncias anônimas, da realização de campanas nas quais visualizaram atitudes típicas de tráfico de drogas em conjunto com o corréu Marinaldo e, por fim, da abordagem ao usuário na posse de droga. Tais elementos, sobretudo quando analisados em conjunto, caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência do apelante, autorizando a entrada dos agentes públicos, que localizaram mais porções de substância entorpecente e alta quantia de dinheiro em espécie” (ID 52660935). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram terem apreendido 4g (quatro gramas) de crack, o que motivou o ingresso forçado a domicílio, onde foram encontrados outros 2 corréus e apreendidos mais 11g (onze gramas) de crack e 3g (três gramas) de maconha. 4. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio, porquanto o fato de ele estar com restrição ambulatorial - ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.559/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 329 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que seu conhecimento encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “No presente caso, contudo, as condenações definitivas ostentadas pelo réu, como exposto acima, foram extintas em 13 e 14/03/2013, ou seja, cerca de 08 (oito) anos da data das infrações ora em apreço, as quais, repita-se, foram praticadas em 08/10/2021. Assim, forçoso convir que as duas condenações definitivas ora consideradas na avaliação negativa dos antecedentes do apelante, embora tenham sido alcançadas pelo período depurador, não ostentam o predicado de “muito antigas” ou “demasiadamente distanciadas no tempo”, além de estarem relacionadas a crimes graves, também não podendo ser consideradas “desimportantes”. Dessa forma, deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes criminais no caso em análise” Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. 5. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da vetorial dos maus antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. Assim, quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 6. No caso, os fatos ora apurados, que perduraram até 25 de outubro de 2019 (data da operação), e a data da extinção da pena do delito antecedente não justificam o afastamento da vetorial dos maus antecedentes. 7. Mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 8 anos de reclusão, ficam impedidas a alteração de regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.073.117/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025